Tribunal: TJDFT
Processo: 0717904-56.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Órgão : 8a TURMA CÍVEL Classe : APC – APELAÇÃO CÍVEL Num. Processo : 0717904-56.2019.8.07,0001 Apelante : AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A e IMPÉRIO VEÍCULOS LTDA. Apelados : ZENILTON DO NASCIMENTO Relatora Desa. : NÍDIA CORRÊA LIMA DESPACHO Processo redistribuído dia 12/3/2021 em função da aposentadoria da Excelentíssima Desembargadora Nídia Corrêa Lima em 1o/3/2021 (Port/GPR 365/2021 - DJe de 4/3/21, pág 38, publicado em 5/3/21). Cuida-se de Apelações Cíveis interpostas por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A e por IMPÉRIO VEÍCULOS LTDA. – ME, em face da r. sentença constante do ID 19185073. No exercício do juízo de admissibilidade, observa-se que a apelante IMPÉRIO VEÍCULOS LTDA. – ME deixou de promover o recolhimento do preparo concomitantemente à interposição do recurso de apelação, como determina o caput do artigo 1.007 do Código de Processo Civil. Nos termos do § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, “O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Portanto, determino a intimação da ré/apelante IMPÉRIO VEÍCULOS LTDA. – ME para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, em dobro, na forma prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO Relator